Tribunal: TJDFT
Processo: 0721290-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DE TODOS OS RÉUS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. REPARAÇÃO. ARBITRAMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença de procedência parcial dos pedidos em ação de obrigação de fazer.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se a falha na prestação do serviço na venda de veículo ao autor enseja compensação por dano moral e é de responsabilidade de todos os réus.
III. Razões de decidir
3. A obrigação de quitar o financiamento do veículo é exclusiva da empresa ré, uma vez não demonstrado que os demais réus são sócios ocultos da sociedade.
4. A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar. Restando caracterizado lesão ao consumidor diante de anotação restritiva, a condenação do ofensor pelo dano moral está vinculada à própria existência in re ipsa dos fatos, cujos resultados são presumidos.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, provida em parte.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02/05/2011. TJDFT, APO 2014.01.1.173766-9, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, Rev. Desembargadora Gislene Pinheiro, Segunda Turma Cível, julgado em 16/12/2015, DJe 22/01/2016.